Tribunal: STF
Processo: RE 1580955
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALCANCE E CONDIÇÕES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. LEI FEDERAL 13.946/2017. MP 783/2017. COMPENSAÇÃO E RECÁLCULO  DO CRÉDITO FISCAL.  MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 636 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 783, DE 2017. PAGAMENTO. LEI Nº 13.496, DE 2017. CONDIÇÕES. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O passivo tributário satisfeito integralmente na forma do PERT previsto na Medida Provisória nº 783, de 2017, não pode ser recalculado na forma das condições previstas na lei posterior (Lei nº 13.496, de 2017), e dessa impossibilidade não decorre ofensa à isonomia nem indébito a ser apurado.”
 
 Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral e, no mérito, por seu turno, assevera a ocorrência de violação aos arts. 5°, caput e incs. II, XXXVI e LXXVIII; 62, §§ 2º, 3º e 11; 93, inc. IX; e 150, incs. I e II, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Analisados os autos, rememora-se que o Plenário da Suprema Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).
 Além disso, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 

 “Ora, o passivo tributário satisfeito integralmente na forma do PERT previsto na Medida Provisória nº 783, de 2017, não pode ser recalculado na forma das condições previstas na lei posterior (Lei nº 13.496, de 2017), e dessa impossibilidade não decorre ofensa à isonomia nem indébito a ser apurado. 
Destaca-se não ser aplicável ao caso o artigo 106 do CTN, por não se tratar de pedido de aplicação de lei mais benéfica em matéria de penalidade, mas sim pedido de que um crédito tributário já extinto por pagamento seja recalculado utilizando-se condições mais vantajosas previstas em lei posterior. É certo, portanto, que os atos processuais já praticados, perfeitos e acabados não podem mais ser atingidos pela mudança ocorrida a posteriori. Conforme ressaltou o juiz da causa, trata-se de garantia do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações. 
Cumpre destacar que, ao optar pelos programas de parcelamento, deve o contribuinte submeter-se às suas regras especiais, requisitos e condições, não podendo beneficiar-se apenas das vantagens ou alargar a interpretação das normas em seu favor.
 Acresce que não cabia à autoridade impetrada conduta diversa, pois se o fizesse estaria concedendo tratamento diferenciado entre contribuintes que se encontram na mesma situação da recorrente. A lei é igual para todos, não podendo a autoridade administrativa dispensar exigências, dilatar prazos ou fazer concessões senão quando a tanto autorizada pela legislação. Conforme esclareceu a autoridade coatora, o simples fato de a Lei de conversão da MP 783/2017 trazer condições mais benéficas do que o texto original não tem o condão de permitir que crédito extinto seja incluído no parcelamento, sob alegação de violação ao princípio da isonomia, pois, conforme dito, todos os contribuintes que efetuaram a quitação sob a normatividade da MP 783/2017 estão sendo tratados de forma igualitária.”

Nesse diapasão, para acolher a pretensão da parte ora recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do alcance do benefício fiscal em questão e da eventual possibilidade de recálculo pelas condições previstas na legislação posterior, assim como quanto à natureza da operação fiscal, se penalidade ou aproveitamento de crédito tributário, seria mister analisar a legislação infraconstitucional  (Medida Provisória 783/2017, Lei  13.496/2017 e art. 106 do CTN), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência tal que esbarra no óbice das Súmulas 279 e 636 do STF. Nesse sentido, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.371.672 AgR, rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.396-AgR,  rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno.  DJe de 3/3/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA DA CITAÇÃO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA. PUNITIVA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é impossível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é impraticável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). VI – Não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, cingindo-se a interpretar normas infraconstitucionais, não declara a inconstitucionalidade de dispositivo nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Carta Magna. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.324.187 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandwoski, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de préexecutividade. Cabimento. CDA. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.751-AgR, rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXCUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. REQUISITOS. VALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.3.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 933.026 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016) 

Anoto, igualmente, quanto aos efeitos da MP 783/2017, convertida na Lei 13.946/2017, as seguintes decisões: ARE 1.329.311, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º /7/2021; RE 1.316.130, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 8/4/2021; RE 1.470.181, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/12/2023; RE 1.461.486, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2024.
Outrossim, é assente na Corte ser defeso ao Judiciário desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal ou na previsão de regime fiscal mais vantajoso, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte a partir da combinação legalmente vedada de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo. Assim, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Tema nº 660 da Repercussão Geral. IOF-Câmbio. Contrato de câmbio atrelado a investimento externo. Aplicação de alíquota zero. Decreto nº 6.306/07. Artigo 15-B. Ausência de previsão legal. Extrafiscalidade. Concessão de benefício fiscal. Isonomia. Impossibilidade de atuação do Judiciário como legislador positivo. 1. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.555.594 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/8/2025)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO ALCANÇADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade do entendimento do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido." (ARE 742.618-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/10/2013)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. CREDITAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II - Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente. Precedentes. III - Agravo regimental improvido." (RE 631.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2013)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. EXTENSÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. O acolhimento da postulação da autora -- extensão do tratamento tributário diferenciado concedido às instituições financeiras, às cooperativas e às revendedoras de carros usados, a título do PIS/PASEP e da COFINS -- implicaria converter-se o STF em legislador positivo. Isso porque se pretende, dado ser ínsita a pretensão de ver reconhecida a inconstitucionalidade do preceito, não para eliminá-lo do mundo jurídico, mas com a intenção de, corrigindo eventual tratamento adverso à isonomia, estender os efeitos da norma contida no preceito legal a universo de destinatários nele não contemplados. Precedentes. Agravo regimental não provido." (RE 402.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 16/5/2008)

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS ICM Nº 46/89 E ICMS Nº 38/89 (PARÁGRAFO ÚNICO DAS RESPECTIVAS CLÁUSULAS SEGUNDAS), QUE ESTARIAM A IMPEDIR O PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE UTILIZAR CRÉDITOS FISCAIS RELATIVOS A ENTRADAS TRIBUTADAS, COM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL. REQUERIMENTO DE CAUTELAR. Dispositivo que, ao revés, se limita a estabelecer compensação automática para a redução da carga tributária operada por efeito da cláusula anterior, como parte do sistema simplificado de contabilização e cálculo do tributo incidente sobre as operações sob enfoque, constituindo, por isso, parte do sistema idealizado e posto à livre opção do contribuinte. Assim, eventual suspensão de sua vigência, valeria pela conversão do referido sistema em simples incentivo fiscal não objetivado pelos diplomas normativos sob enfoque, transformado, por esse modo, o Supremo Tribunal Federal em legislador positivo, papel que lhe é vedado desempenhar nas ações da espécie. Conclusão que desveste de qualquer plausibilidade os fundamentos da inicial. Cautelar indeferida. (ADI 1.502-MC, Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 20/9/1996)

Dessa orientação não divergiu o Tribunal a quo.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Por fim, friso ser descabida a majoração de honorários advocatícios, dado tratar-se de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente